Tribunal: TJSP
Processo: 2069003-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pretensão de restabelecimento do regime aberto do sentenciado.
Via eleita inadequada. Supressão de instância – Pleito não apreciado pelo MM. Juízo a quo – Impetração não conhecida, com recomendação.